Tribunal: TJBA
Processo: 0549455-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0549455-68.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS PAULO LINS QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS E OUTRAS PROVAS. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em Exame 1 – O réu, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, reduzida para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 9 (nove) dias, por força de detração. Outrossim, impôs o regime inicial semiaberto. 2 – Consta da denúncia que: “[...] no dia 26 de agosto de 2014, por volta das 06h20min, na Av. Joana Angélica, os denunciados, agindo em comunhão de esforços, subtraíram uma corrente Rommanel com pingente, um aparelho celular, marca SAMSUNG GALAXY e um fone de ouvido de Ozaneide Primo dos Santos. [...] Ozaneide e seu filho caminhavam nas proximidades do Supermercado Bompreço, em direção ao Ministério Público, quando foram surpreendidos por três indivíduos que os cercaram. Inicialmente, os acusados fizeram como vítima o filho de Ozaneide, mas nada foi encontrado. Em seguida, Adriano arrebatou do pescoço daquela a corrente Rommanel e tomou-lhe o aparelho celular e o fone do ouvido, e evadiu-se do local com os comparsas”. II – Questão em Discussão 3 – Examinar o pedido de assistência judiciária gratuita e verificar se há nos autos elementos que sustentem a tese defensiva no sentido da absolvição do acusado. III – Razões de Decidir Preliminar 4 – O pleito de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido, porquanto “[...] a alegada miserabilidade do acusado não impede a sua condenação nas custas, que, ressalte-se, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, é obrigatória, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida na execução” (STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). Mérito 5 – A materialidade e autoria delitivas encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, porquanto os elementos coligidos apontam para a prática criminosa perpetrada, de forma consumada e em concurso de agentes, conforme observa-se dos documentos que integram o Inquérito Policial, sobretudo o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, O Auto de Entrega, além da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo. Tanto as declarações da vítima, quanto o depoimento da testemunha, colhidos em Juízo revelam-se coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova coligidos, de maneira que restaram integrados na fundamentação da sentença. 6 – A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes [...]” (AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 7 – Examinado o iter criminis, verifica-se que o cenário descerra a absoluta impossibilidade de desclassificação do delito para a modalidade tentada, porquanto o exame deve ser implementado na perspectiva da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido do Verbete Sumular 582, litteris: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. No caso, restou demonstrado que, quando surpreendidos pelo agente policial, um dos corréus encontrava-se com os pertences das vítimas. 8 – Em relação à dosimetria, integralmente revisada, não se observa qualquer mácula, de maneira que o procedimento implementado é compatível com os normativos de regência e ao posicionamento firmado pelos Tribunais, IV – Dispositivo e Teses 9 – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Teses de julgamento: ‘1. Considerada a teoria da amotio ou apprehensio, firmada pelos Tribunais Superiores, a inversão da posse enseja a consumação do delito”; Dispositivos relevantes citados: Art. 157, §2º, II, do Código Penal. Art. 804, Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014. STJ. AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023. STJ. REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015. STJ. REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015. APC. 0549455-68.2014.8.05.0001 – Salvador/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0549455-68.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, com recurso interposto por MARCOS PAULO LINS QUEIROZ, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator